Tribunal: TJSP
Processo: 0009284-86.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
Penas-base – Má antecedência – Condenação atingida pela prescrição da pretensão punitiva – Não configuração – Exclusão do acréscimo.
Redutor – Maus antecedentes como fundamento para fração menor – Afastamento da circunstância judicial desfavorável – Ampliação.
Regime inicial aberto e substituição – Cabimento – Ausência de

Ementa:
Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
Penas-base – Má antecedência – Condenação atingida pela prescrição da pretensão punitiva – Não configuração – Exclusão do acréscimo.
Redutor – Maus antecedentes como fundamento para fração menor – Afastamento da circunstância judicial desfavorável – Ampliação.
Regime inicial aberto e substituição – Cabimento – Ausência de hediondez do crime imputado, que, de todo modo, não determinaria o equipamento mais rigoroso nem obstaria penas alternativas – Súmula 718 do STF e Resolução 05/2012 do Senado Federal.
Recurso defensivo parcialmente provido e inconformismo ministerial improvido.